Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. ACORDO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.1 – Prisão civil do devedor de alimentos. Por força do art. 5o, inc. LXVII, da CF, a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as três parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula no 309 do STJ). 2 – Decreto prisional. Ilegalidade inexistente. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 528, § 3o, do CPP, e na Súmula no 309 do STJ, não há que se falar em ilegalidade na decisão que determina a prisão civil do devedor de alimentos.3 – Quebra de acordo. O devedor de alimentos deve comprovar o depósito do valor correspondente ao débito das três últimas prestações de alimentos e ao débito das parcelas que se vencerem no curso do processo para que não seja decretada a prisão. Assim, diante da informação que o executado deixou de pagar as parcelas de fevereiro e março de 2024, o que revela a quebra do acordo homologado, revela-se cabível a suspensão da ordem concedida, devendo-se manter a ordem de prisão exarada contra o paciente.4 – Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
ve